Tribunal: TJDFT
Processo: 0719243-42.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR INSOLVENTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, o juiz determinou à autora que emendasse a inicial em relação a três pontos: (i) apresentação de certidão expedida pelo juízo cível respectivo, inclusive com o valor atualizado do débito até o ajuizamento, (ii) comprovação da realização de diligências frustradas de constrição contra o réu na execução originária, especialmente perante cartórios de imóveis, e (iii) a demonstração do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça.
2. A autora se limitou a peticionar nos autos para discorrer sobre a necessidade de emenda, sem, contudo cumprir qualquer das determinações, razão pela qual o processo foi extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito mantida íntegra.